Tribunal: TJBA
Processo: 8000717-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000717-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: SIMONE MATOS SILVA e outros

Advogado(s): SIMONE MATOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 05/03/2025, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva e inexistência de laudo toxicológico preliminar e definitivo apto a comprovar a materialidade delitiva, pleiteando-se a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF; (iii) determinar se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade delitiva e invalida a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo tramita com regularidade, com denúncia oferecida e recebida, apresentação de defesas prévias, revisão periódica da custódia e designação de audiência de instrução e julgamento, inexistindo desídia ou paralisação injustificada imputável ao Juízo.

O excesso de prazo não se aferra por critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e da apreciação global do iter procedimental, consideradas as particularidades do caso concreto.

A pluralidade de réus e a observância do rito especial da Lei de Drogas justificam maior cautela na prática dos atos processuais, afastando a configuração de mora irrazoável.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao destacar a apreensão de 100 (cem) unidades de Ecstasy/MDMA, evidenciando gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

A quantidade e a natureza sintética da droga apreendida configuram elementos fáticos que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal e indicam periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram a imprescindibilidade da medida.

A prisão preventiva exige motivação concreta e contemporânea, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 316 do CPP e do art. 93, IX, da CF, requisitos atendidos no caso.

Para a decretação e manutenção da prisão preventiva, não se exige prova plena da materialidade, bastando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade em juízo de probabilidade.

A ausência de laudo toxicológico definitivo não invalida a custódia cautelar quando há auto de prisão em flagrante e auto de exibição e apreensão que registram a apreensão de substância com características de droga ilícita.

O registro de suposto envolvimento do paciente em associação criminosa identificada como “Comando Vermelho FTO” reforça o risco concreto à ordem pública e a necessidade da segregação cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, mediante análise global do andamento processual, não se configurando constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente e sem desídia estatal. 2. A apreensão de significativa quantidade de droga constitui fundamento concreto idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A ausência de laudo toxicológico definitivo não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade em juízo de probabilidade. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando evidenciada a imprescindibilidade da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV, LXVI, e 93, IX; CPP, arts. 310, II, 312 e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 55; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal (orientação dominante quanto à necessidade de fundamentação concreta e à aferição do excesso de prazo à luz da razoabilidade, sem indicação de precedentes específicos).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8000717-50.2026.8.05.0000
, tendo como impetrante
SIMONE MATOS SILVA OAB/BA84.639
,
e como paciente

GREGORY ARAÚJO DIAS
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DENEGAR
a ordem.